Tribunal: TJSP
Processo: 0002922-84.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ÓLEO NA PISTA. Não há elementos nos autos indicando que a referida mancha de óleo teria permanecido na pista por muito tempo (ou por período além do razoável), a configurar omissão culpável da Municipalidade. Não demonstrada a omissão administrativa como condição direta e imediata da

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ÓLEO NA PISTA. Não há elementos nos autos indicando que a referida mancha de óleo teria permanecido na pista por muito tempo (ou por período além do razoável), a configurar omissão culpável da Municipalidade. Não demonstrada a omissão administrativa como condição direta e imediata da ocorrência do dano, descabe o reconhecimento da responsabilidade estatal. Sentença reformada. Recurso voluntário e remessa necessária providos, prejudicado o recurso do autor.